Tribunal: TJSP
Processo: 0049005-46.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
"APELAÇÃO – URV – Lei Federal no 8.880/94 – Obrigação de trato sucessivo – Inocorrência da prescrição do fundo do direito – Prescrição parcelar - Sistema remuneratório utiliza como base o mês anterior de exercício e, por conseguinte, a conversão do padrão monetário pela URV do último dia do mês, conforme dita a Lei no 8.880/90 – Inexistência de prejuízo ou ofensa ao princípio da

Ementa:
"APELAÇÃO – URV – Lei Federal no 8.880/94 – Obrigação de trato sucessivo – Inocorrência da prescrição do fundo do direito – Prescrição parcelar - Sistema remuneratório utiliza como base o mês anterior de exercício e, por conseguinte, a conversão do padrão monetário pela URV do último dia do mês, conforme dita a Lei no 8.880/90 – Inexistência de prejuízo ou ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos – Descabida a pretensão de revisão da conversão em URV - Sentença de improcedência mantida – Preliminar suscitada nas contrarrazões afastada e recurso voluntário desprovido."